Tribunal: TJMT
Processo: 1033239-76.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033239-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Resgate de Contribuição, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), M. F. S. A. - CPF: 066.705.461-81 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), AMANDA SANTOS DE BRITO - CPF: 022.586.661-71 (APELADO), AMANDA SANTOS DE BRITO - CPF: 022.586.661-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO – FALECIMENTO DO PAI – FILHA BENEFICIADA COMO DEPENDENTE DA PREVIDÊNCIA PRIVADA DO PAI – SURGIMENTO DE OUTROS TRÊS BENEFICIÁRIOS – REDISTRIBUIÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ENTRE OS DEPENDENTES – PEDIDO ADMINISTRATIVO REQUERENDO CÓPIA DA INSCRIÇÃO DOS DEMAIS DEPENDENTES – PEDIDO NEGADO SOB ALEGAÇÃO DE SIGILO – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA – JUNTADA DE DOCUMENTOS REFERENTE A APENAS UM DOS NOVOS BENEFICIÁRIOS - PRETENSÃO RESISTIDA – CORRETA A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nas ações de exibição de documentos, quando houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, aplicam-se os princípios da sucumbência e da causalidade.

II – tendo em vista que a empresa Apelante juntou aos autos documentos referentes a apenas um dos três novos dependentes, correta a sentença de piso que o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

III - Por fim, observo que houve observância dos requisitos do artigo 85, § 2o, para fixação do valor dos honorários, que fixou os honorários na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, que inconformada com a sentença exarada pelo juízo da 11a Vara cível da comarca de Cuiabá-MT, na Ação Cautelar Preparatória de Exibição de Documentos n. 1033239-76.2017.8.11.0041 movida na origem por MARIA FERNANDA SANTOS AFONSO representada por sua mãe AMANDA SANTOS DE BRITO, em desfavor de da ora Apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que após a morte do seu pai, passou a receber pensão da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI.

Entretanto, passados algum tempo, a pensão foi reduzida, razão pela qual entrou em contato com a empresa requerida para saber a razão da diminuição.

Afirmou que em resposta, a empresa requerida teria informado que a pensão estaria sendo dividida com outros dependentes, entretanto, o nome não poderia ser informado por questão de sigilo da instituição de previdência privada.

Alegou que a requerida não pode informar quem é o novo grupo familiar, tampouco entregar qualquer documento, informando ser necessária uma ordem judicial a fim de ter acesso aos documentos referentes aos novos dependentes.

Requereu, diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido da ação condenando a requerida a fim de que esta apresente cópia integral dos processos de concessão/pedido de pensão e/ou desmembramento de pensão para dois novos grupos familiares, bem como, o extrato bancário completo e pormenorizado dos pagamentos realizados para esses dois novos grupos familiares.

Citada, a requerida apresentou contestação apresentando documentação referente a apenas um dos grupos familiares.

Ato continuo, a parte autora manifestou informando o descumprimento parcial da decisão.

Intimada para se manifestar, a empresa requerida se manteve inerte.

Houve a conclusão do processo, e após analise o Juiz de piso julgou procedente o pedido de exibição, com as seguintes considerações:

“Pois bem. Considerando que a requerida na resposta, não apresentou o documento solicitado, exibindo apenas os documentos relacionados a um dos novos beneficiários, resta reconhecer que a medida foi necessária.

Posto isto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, determinado a exibição do documento solicitado sob pena de adoção de medidas coercitivas, tais como busca e apreensão.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Outrossim, com relação ao requerimento ID. 12563523, defiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora”.

Insatisfeito com a sentença, a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL apresentou Recurso de Apelação (id. 63258474), aduzindo que; (i) apenas administra os recursos arrecadados a fim de custear as despesas de funcionamento do plano de benefícios; que quando da apresentação da contestação, a empresa ora apelante juntou aos autos todos os documentos que dispunha acerca da pensão recebida pelos dependentes do ex-participante, não havendo resistência ao pedido; (ii) condenar a PREVI ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, favorece o enriquecimento ilícito por parte do apelado; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença de piso para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas (id. 63258478), purgando pela manutenção da sentença.

Dada vista a digna Procuradoria de Justiça, esta manifestou pela manutenção da sentença com relação ao deferimento da exibição de documentos.

Por fim, com relação ao honorários advocatícios, afirmou não possuir interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, que inconformada com a sentença exarada pelo juízo da 11a Vara cível da comarca de Cuiabá-MT, na Ação Cautelar Preparatória de Exibição de Documentos n. 1033239-76.2017.8.11.0041 movida na origem por MARIA FERNANDA SANTOS AFONSO representada por sua mãe AMANDA SANTOS DE BRITO, em desfavor de da ora Apelante.

Sobrevindo sentença, o douto magistrado a quo, confirmou a liminar para exibição do contrato, e condenou o banco apelante ao pagamento das despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, insurgiu-se aduzindo que jamais se negou a prestar qualquer informação ou a fornecer qualquer documento a Apelado.

Por fim, questiona a sua condenação do pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos (id. 63258458), verifico que a empresa ora fez menção que o de cujus possuía os seguintes dependentes:

· Célia Ferreira de Carvalho

· Diego Carvalho dos Santos

· Maria Fernanda Santos Afonso

· Francisca Tavares Afonso

Entretanto, mesmo após a decisão cautelar de exibição, a empresa ora apelante apresentou de inscrição apenas da requisição da pensão de Diego Carvalho dos Santos e da própria ora apelada, Maria Fernanda Santos Afonso.

Friso que o magistrado de piso determinou por duas vezes, que a parte apelante se manifestasse sobre o descumprimento do comando judicial, entretanto, optou de permanecer inerte.

Dessa forma, restou caracterizada a pretensão resistida da parte apelante.

Assim, a condenação ao pagamento das custas e aos honorários advocatícios é plenamente aplicável no caso, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL A QUO - NÃO-VINCULAÇÃO EXAME DO MÉRITO - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE SUPERADOS - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA - AGRAVO IMPROVIDO (...)” (AgRg no REsp 1342112/RS; Rel. Min. Massami Uyeda; 3a T.; Julg. 20/11/2012, DJe 05/12/2012).

“Possuindo natureza contenciosa a ação cautelar de exibição de documentos, julgada ela procedente dá ensejo à condenação da parte vencida na verba honorária sucumbencial, pela aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do STJ. (...) Verba honorária fixada que não se revela excessiva ou irrisória” (AgRg no AREsp 126.702/RS; Rel. Min. Marco Buzzi; 4a T.; Julg. 18/10/2012, DJe 05/11/2012).

No mesmo sentido:

“A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o correntista possui interesse de agir na propositura de ação de exibição de documentos, objetivando, em ação principal, discutir a relação jurídica deles originada, independentemente de prévia remessa ou solicitação no âmbito administrativo, haja vista tratar-se de documento comum às partes. (...) "Possuindo natureza contenciosa a ação cautelar de exibição de documentos, disposta no artigo 844 do Código de Processo Civil, na hipótese de sua procedência, há que se condenar a parte vencida ao pagamentos dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade" (REsp 786.223/RS, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJU de 10.4.2006). (...)” (AgRg no AREsp 56.406/MS; Rel. Min. Raul Araújo; 4a T.; Julg.14/02/2012, DJe 08/03/2012.

Este Tribunal de Justiça já se pronunciou da seguinte forma:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CÓPIA DO CONTRATO CELEBRADO PELAS PARTES – PRETENSÃO RESISTIDA - PROCEDÊNCIA DA CAUTELAR CONDENAÇÃO DA FINANCEIRA/RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO - VIABILIDADE - ADEQUAÇÃO PATAMAR RAZOAVÉL E PROPORCIONAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20 DO CPC -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A procedência do pedido de exibição de documentos é condicionada exclusivamente à demonstração de que os documentos solicitados são comuns às partes; a falta de requerimento extrajudicial prévio importa apenas na não condenação do réu aos consectários sucumbenciais, porque esta que só tem cabimento se tivesse havido negativa de exibição do documento na esfera extrajudicial. Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, pois não apresentada na contestação é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência. Nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, o valor da verba honorária de sucumbência deve ser fixado segundo apreciação equitativa do juiz, baseado no grau de zelo do profissional, no lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço; Se fixada além deste patamar deve ser decotado para valor razoável e proporcional”. (Ap 91197/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 25/09/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE – REJEIÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDUTA CONTRÁRIA À RESOLUÇÃO 913 DO BACEN – PROCEDÊNCIA DA CAUTELAR – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO IMPROVIDO.

É dominante o entendimento de que possui interesse para propor Ação Cautelar de Exibição de Documentos aquele que busca informações acerca do contrato entabulado com a instituição financeira, no intuito de apresentar a ação principal.

As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução no 913/84 do BACEN.

Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência.

Não há que se falar em excesso na fixação de honorários advocatícios quando ela atendeu ao disposto no artigo 20 do CPC, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (Ap 58755/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).

Por fim, observo que houve observância dos requisitos do artigo 85, § 2o, para fixação do valor dos honorários.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE – REJEIÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDUTA CONTRÁRIA À RESOLUÇÃO 913 DO BACEN – PROCEDÊNCIA DA CAUTELAR – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO IMPROVIDO. É dominante o entendimento de que possui interesse para propor Ação Cautelar de Exibição de Documentos aquele que busca informações acerca do contrato entabulado com a instituição financeira, no intuito de apresentar a ação principal. As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução no 913/84 do BACEN. Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência. Não há que se falar em excesso na fixação de honorários advocatícios quando ela atendeu ao disposto no artigo 20 do CPC, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (Ap 58755/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).

Dessa forma, entendo razoável o valor dos honorários fixados na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
da apelação, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, atento ao prescrito no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021